Tribunal: TJDFT
Processo: 0726014-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0726014-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANISIO SOARES DIAS, MAGDA ALVES SOARES AGRAVADO: TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANÍSIO DIAS SOARES e MAGDA ALVES SOARES contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de revisão contratual que movem em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP (processo n. 0703444-42.2021.8.07.0018), que fixou os honorários periciais em R$12.000,00 (doze mil reais), determinando o depósito pelos ora agravantes no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão da produção da prova. Após exarada a decisão de não conhecimento do recurso (id 28232597), o juiz de 1o grau oficiou à esta Relatoria, informando a redução do valor dos honorários periciais, de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – id 100533827. Assim, NADA A PROVER, devendo os autos, após os registros necessários, serem arquivados. Brasília-DF, 19 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator